Tribunal: TJMT
Processo: 1002009-19.2020.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002009-19.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR VALENTIM FRANCO - CPF: 044.130.071-58 (APELANTE), AUGUSTO CESAR VALENTIM FRANCO - CPF: 044.130.071-58 (ADVOGADO), GEROLINO OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 111.624.061-00 (APELADO), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS - CPF: 131.228.288-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

AUGUSTO CESAR VALENTIM

FRANCO

APELADO:

GEROLINO OLIVEIRA

ALMEIDA

TERCEIRO INTERESSADO:

ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO TERCEIRO EMBARGANTE

(FILHO DO EXECUTADO) -

PREJUDICIAL DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – REJEIÇÃO – MÉRITO: REITERAÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA – QUESTÃO JÁ RECHAÇADA E PRECLUSA NA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVO QUESTIONAMENTO IMUTABILIZADO PELA COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado
, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto
, aplicando a lei adequada à solução do conflito
,
ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e
independentemente de oitiva delas
, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.”
(AgInt no AREsp 1587128/MG)

Muito embora a jurisprudência do STJ reconheça a legitimidade do filho para suscitar em embargos de terceiro a impenhorabilidade do bem de família em que reside, essa hipótese não pode ser usada para, por via transversa, desconstituir a coisa julgada material, proferida em demanda a envolver os próprios proprietários do bem. Se o próprio proprietário executado já não pode mais opor impenhorabilidade do bem de família, mostra-se descabido o reconhecimento desse direito, em benefício de outrem que supostamente reside no imóvel, em vista do vínculo de filiação (AgInt no AREsp 1491095/SP).-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

AUGUSTO CESAR VALENTIM

FRANCO

APELADO:

GEROLINO OLIVEIRA

ALMEIDA

TERCEIRO INTERESSADO:

ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AUGUSTO CESAR VALENTIM FRANCO
contra a sentença proferida

nos
Embargos de Terceiro
nº 1002009-19.2020.8.11.0006 opostos com vistas a desconstruir a penhora efetivada sobre o imóvel matriculado sob o n. 29.735, do CRI de Cáceres, nos autos da

Execução de Título Extrajudicial nº 1000713-30.2018.8.11.00006 ajuizada por
GEROLINO OLIVEIRA

ALMEIDA
em desfavor de
ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou o terceiro embargante ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Inconformado, ao argumento de que é filho do executado, proprietário do imóvel penhorado, o terceiro embargante alega que os documentos juntados aos autos denotam ser também o único de propriedade de toda a família, sendo utilizado por si e sua companheira, grávida de oito meses de gestação, sendo, pois, impenhorável nos termos do art.1º da Lei nº 8.009/90.

Suscita prefacial de nulidade por cerceamento de defesa e violação do
princípio da não surpresa
posto que, deferido inicialmente o efeito suspensivo aos embargos, não foi intimado para impugnar a contestação, cujos argumentos defensivos de que a dívida exequenda teria sido constituída em benefício de toda a família foram acolhidos pela sentença para o reconhecimento da improcedência do pedido, sem que o embargante pudesse ter se manifestado a respeito.

No mérito, afirma que mesmo que o bem tenha sido dado em garantia do débito pelo executado, o exequente não logrou comprovar que a dívida exequenda foi constituída em favor de toda a entidade familiar, o que afasta a exceção do inciso V do at.3º da Lei n. 8.009/90.

Afirma que, no caso, nenhum centavo do crédito concedido ao executado foi revertido em favor da entidade familiar.

Alega que, recentemente, a jurisprudência do STJ fixou entendimento de que
a proteção legal conferida ao bem de família não pode ser afastada por renúncia ao privilégio pelo devedor.

Assevera que na própria jurisprudência (ementa) utilizada como fundamento da sentença para excepcionar a regra da impenhorabilidade, o imóvel terá de ser ofertado em garantia tanto pelo casal como pelos filhos, o que não teria ocorrido na hipótese.

Invocando, no mais, o princípio da dignidade humana – tendo em vista que é recém-formado, desempregado, sofrendo os efeitos da pandemia e com a companheira gestante, prestes a dar à luz – reitera o pleito de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel constrito.

Contrarrazões no ID. n. 55023088, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

AUGUSTO CESAR VALENTIM

FRANCO

APELADO:

GEROLINO OLIVEIRA

ALMEIDA

TERCEIRO INTERESSADO:

ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante sustenta preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação do princípio da não surpresa visto que o ao julgar improcedentes seu pedido o julgador acolheu parte dos argumentos defensivos, sem o apelante fosse intimado para ofertar impugnação à contestação.

No entanto, tal argumento não prospera, posto que o magistrado decide a lide consoante os fatos apresentados, ainda que utilize outros fundamentos legais que não suscitados pelas partes.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência pacífica do STJ,
“
não há falar em decisão surpresa quando o magistrado
, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto
, aplicando a lei adequada à solução do conflito
,
ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e
independentemente de oitiva delas
, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.”
(AgInt no AREsp 1587128/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

Ora, ao suscitar impenhorabilidade de determinado imóvel, sob o argumento da proteção do bem de família de que trata a Lei nº 8.099/90, o suscitante deve desde logo demonstrar que não incide no caso nenhuma das hipóteses do art.5º da referida Lei a excepcionar a regra geral da impenhorabilidade.

Ainda que assim não o fosse, consoante o
caput
do art.1.013 do CPC/15, a apelação devolve ao juízo
ad quem
o conhecimento e apreciação de todas as questões decididas pelo juízo de origem.

Assim, nada impede que o apelante rebata de todas as formas admissíveis em direito as conclusões do julgado impugnado que pretende ver revertido.

Consequentemente,
rejeito a prejudicial
de nulidade da sentença.

Do mérito.

No mérito, impende consignar que o terceiro embargante, ora apelante, é filho
ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS
, o qual
figura como executado na
Execução de Título Extrajudicial
nº 1000713-30.2018.8.11.00006 ajuizada por
GEROLINO OLIVEIRA

ALMEIDA
, ora embargado.

Na sentença, o magistrado singular entendeu pela improcedência da ação sob o fundamento de que incide na hipótese a exceção à regra de impenhorabilidade prevista no inciso V do art.3.º da Lei nº 8.099/90, haja vista que o imóvel teria sido voluntariamente dado em garantia real do débito exequendo.

Segundo consta, em contrato de mútuo firmado em 07/03/2017, o executado assumiu a obrigação de pagar ao mutuante a importância de R$100.000,00, no prazo de noventa dias, a contar de 08/03/2017, se comprometendo a vender o imóvel penhorado, no valor estimado de R$250.000,00, para o pagamento do débito, podendo o credor, no entanto, ficar com o bem, pagando ao mutuário a diferença (R$150.000,00).

O imóvel em questão se trata de um prédio residencial localizado na Rua 1, Quadra A, nº 03, Residencial Portal do Pacífico, no município de Cáceres, e se encontra matriculado sob o n. 29.735, do Cartório do Registro de Imóveis local. Vejamos:

Ocorre que, compulsando os autos da referida execução, é possível notar que ainda em 17/11/2018, o executado suscitou, em petição de ID. n. 16555495 daqueles autos, a impenhorabilidade do imóvel por constituir-se como bem de família.

Tal arguição, no entanto, foi indeferida em decisão de ID. n. 17365560 daqueles mesmos autos.

Em face de tal decisão, o executado interpôs o Agravo de Instrumento n. 1001570-60.2019.8.11.0000, cuja relatoria coube a esta Desembargadora.

Todavia, antes mesmo do julgamento definitivo do recurso, o executado, então agravante, peticionou no ID. n. 8185177 daqueles autos e, informando que firmou acordo com o credor, já homologado na origem, pugnando pela desistência do recurso.

Tal pedido foi então homologado em decisão monocrática de ID. n. 8439293 daqueles autos, operando-se, pois, a preclusão consumativa acerca da penhorabilidade do imóvel constrito.

Isso porque,
“
muito embora a jurisprudência do STJ reconheça a legitimidade do filho para suscitar em embargos de terceiro a impenhorabilidade do bem de família em que reside
, essa hipótese não pode ser usada para, por via transversa, desconstituir a coisa julgada material
, proferida em demanda a envolver os próprios proprietários do bem. Por outro lado, como os próprios proprietários não podem mais opor impenhorabilidade do bem de família, é descabido o reconhecimento, em benefício de outrem que supostamente reside no imóvel (o que nem mesmo foi reconhecido pelo Juízo de primeira instância, no que não infirmado pela Corte local), em vista do vínculo de filiação
.”
(AgInt no AREsp 1491095/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes. 2. A Corte Estadual, ao negar provimento ao agravo de instrumento do insurgente, reconheceu a preclusão consumativa quanto à alegação de impenhorabilidade fundada na arguição de bem de família, porquanto já afastada por decisão anterior. Aresto recorrido em consonância com a orientação do desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1357734/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019)

Assim, o apelo não pode prosperar.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso. No entanto, altero a parte dispositiva da sentença para que a extinção dos embargos se dê na forma do inciso V do art.485 do CPC/15.

No mais, majoro a verba honorária devida ao(s) patrono(s) do apelado para 12% do valor da causa, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, cuja exigibilidade, entretanto, permanece suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020